Tribunal: TJDFT
Processo: 0725350-42.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL.CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEL. RESPONSABILIZAÇÃO DA ADMINISTRADORA. IMPOSSIBILIDADE. RELAÇÃO DE MANDATO. NÃO APLICAÇÃO DO CDC. DESÍDIA NÃO VERIFICADA. FUNDO DE RESERVA PREVISTO EM LEI E NO CONTRATO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A situação em questão refere-se a contrato de aluguel em que a parte apelante pretende ver a apelada condenada solidariamente ao pagamento das despesas de aluguel atrasado, impostos e danos materiais, juntamente com as demais locatárias que foram devidamente condenadas.
2. No caso, não há que se aplicar o Código de Defesa do Consumidor, uma vez que há legislação própria a ser aplicada, qual seja, a lei do inquilinato e o próprio Código Civil, (muito embora o c. STJ entenda se tratar de um contrato complexo), pois o vínculo existente entre a imobiliária, na condição de terceira intermediadora do contrato de locação, e o proprietário do imóvel, caracteriza-se como relação de mandato, regulamentada pelos artigos 653 a 681 do Código Civil.
3. O contrato entabulado entre as partes não previa a responsabilidade da imobiliária pelos alugueis não pagos pelos locatários, cláusula esta que obrigava a responsabilidade solidária entre o apelante e a imobiliária. Portanto, não havendo desídia da administradora para com o contrato de locação, não há em se falar na sua responsabilidade solidária em relação aos alugueis não adimplidos pelas locatárias.
4. RECURSO CONHECIDO e DESPROVIDO.